Tribunal: CARF
Processo: 13819.000979/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2004, 2005
DCTF. MULTA POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE DCTF.
Restando caracterizada a entrega em atraso da DCTF, é devida a exigência de multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Argüições de ilegalidade e inconstitucionalidade. Não compete A autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade e legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF ORIGINAL.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF independe de prévia intimação ou prévio pedido de esclarecimento.
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
0 simples fato da exigência estar contida em lançamento eletrônico não lhe retira as características de legalidade, especialmente quando descreve claramente os fatos e os dispositivos legais infringidos, permitindo ampla defesa. Nulidade inexistente.
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Sendo inaplicável o instituto da denúncia espontânea previsto no CTN quanto As obrigações acessórias, mantém-se a multa por atraso na entrega da DCTF.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 1.118

1
1.117
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13819.000979/2010­23
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.562 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Matéria
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
IGPECOGRAPH INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano­calendário: 2004, 2005
DCTF. MULTA POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE DCTF.
Restando caracterizada a entrega em atraso da DCTF, é devida a exigência de
multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Argüições de ilegalidade
e inconstitucionalidade. Não compete A autoridade administrativa a
apreciação de constitucionalidade e legalidade das normas tributárias,
cabendo­lhe observar a legislação em vigor.
PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF ORIGINAL.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF independe de prévia intimação ou
prévio pedido de esclarecimento.
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
0 simples fato da exigência estar contida em lançamento eletrônico não lhe
retira as características de legalidade, especialmente quando descreve
claramente os fatos e os dispositivos legais infringidos, permitindo ampla
defesa. Nulidade inexistente.
DCTF.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Sendo inaplicável o instituto da denúncia espontânea previsto no CTN quanto
As obrigações acessórias, mantém­se a multa por atraso na entrega da DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000979/2010-23
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.000979/2010­23
Acórdão n.o 1402­005.562
S1­C4T2
Fl. 1.119

2
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.000979/2010­23
Acórdão n.o 1402­005.562
S1­C4T2
Fl. 1.120

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exigência da multa aplicada
devido ao atraso na entrega da DCTF referente conforme quadro abaixo:

Para evitar repetições aproveito o bem elaborado relatório do v. acórdão
recorrido.
Inconformado com a exigência, o Contribuinte impugnou os
lançamentos, sob a alegação, em breve síntese, da existência de
nulidade ante a falta de prévia intimação para pedido de
esclarecimentos, e em razão do auto ser eletrônico. Salienta a
impossibilidade de se fundamentar lançamentos em informações
eletrônicas e sem provas da evidência de provas. No mérito,
assinala que as DCTF foram entregues espontaneamente, de
forma a que, nos termos do art. 138, do CTN, reste excluída a
responsabilidade pela infração. Ressalta, ademais, ausência de
prejuízo. Busca a declaração de nulidade ou o cancelamento da
autuação.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano­calendário: 2004, 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
Restando caracterizada a entrega em atraso da DCTF, é
devida a exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação acessória. Argüições de ilegalidade e inconstitucionalidade. Não compete A autoridade
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.000979/2010­23
Acórdão n.o 1402­005.562
S1­C4T2
Fl. 1.121

4
administrativa a apreciação de constitucionalidade e
legalidade das normas tributárias, cabendo­lhe observar a
legislação em vigor.
PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF
ORIGINAL.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF independe de
prévia intimação ou prévio pedido de esclarecimento.
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. PRELIMINAR DE
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
0 simples fato da exigência estar contida em lançamento
eletrônico não lhe retira as características de legalidade,
especialmente quando descreve claramente os fatos e os
dispositivos legais infringidos, permitindo ampla defesa.
Nulidade inexistente.
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Sendo inaplicável o instituto da denúncia espontânea
previsto no CTN quanto As obrigações acessórias, mantém­
se a multa por atraso na entrega da DCTF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.000979/2010­23
Acórdão n.o 1402­005.562
S1­C4T2
Fl. 1.122

5
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A matéria dos autos é referente a exigência de multa relativa a entrega em
atraso da DCTF da empresa Recorrente que tem como forma de tributação o Lucro Real.

Sendo assim, a fiscalização imputou multa pela entrega em atraso nos termos
do artigo 7 da Lei 10.426/2002.
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações
Econômico­Fiscais
da
Pessoa
Jurídica
­
DIPJ,
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ­ DCTF,
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte ­ DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais ­ Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não­apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria
da Receita Federal ­ SRF, e sujeitar­se­á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I ­ de dois por cento ao mês­calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ,
ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
II ­ de dois por cento ao mês­calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declarações ou
entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III ­ de 2% (dois por cento) ao mês­calendário ou fração, incidente
sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste
artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
IV ­ de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III
do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da
declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de
não­apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)”

Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.000979/2010­23
Acórdão n.o 1402­005.562
S1­C4T2
Fl. 1.123

6
A Recorrente alega em sua defesa a existência de nulidade ante a falta de
prévia intimação para pedido de esclarecimentos conforme previsto no artigo 7 da Lei
10.426/02 e em razão do auto ser eletrônico. Salienta a impossibilidade de se fundamentar
lançamentos em informações eletrônicas e sem provas da evidência de documentos. No mérito,
assinala que as DCTF foram entregues espontaneamente, de forma a que, nos termos do art.
138, do CTN, reste excluída a responsabilidade pela infração (denuncia espontânea). Ressalta,
por fim, a ausência de prejuízo ao Erário.

Vejamos.

Quanto a alegação de nulidade auto de infração devido a falta de prévia
notificação para esclarecimentos, entendo que não deve ser provida.

Conforme pode se verificar no texto do artigo 7 da Lei 10.426/02 no caso de
não ser apresentada a declaração no prazo fixado por lei, incorre diretamente na aplicação da
multa.
A necessidade de notificação prévia para esclarecimento deve ser feita na
hipótese de ter sido apresentada declaração dentro do prazo fixado com incorreções ou
omissões e no caso de não ter apresentado a declaração original.
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações
Econômico­Fiscais
da
Pessoa
Jurídica
­
DIPJ,
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ­ DCTF,
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte ­ DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais ­ Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não­apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal ­ SRF, e sujeitar­se­á às seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
Desta forma, como no caso dos autos resultou no cumprimento
extemporâneo da obrigação acessório não resta dúvida que a fiscalização não era obrigada a
intimar a Recorrente previamente, não caracterizando assim a alegada nulidade do Auto de
Infração.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração alegada.

Quanto a alegação de impossibilidade de se fundamentar o lançamento em
informações eletrônicas e sem provas da evidência de provas também entendo que não deve ser
provida.

As DCTFs entregues fora do prazo fazem prova inconteste da infração
cometida pela Recorrente.

Ademais, o fato de o Auto de Infração e as provas constantes nos autos serem
documentos eletrônicos não retira a força probatória da acusação, eis que encontra­se
devidamente fundamentada e capitulada, dando condições plenas para que a Recorrente
entenda a autuação e se defenda perfeitamente da infração imputada.

Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.000979/2010­23
Acórdão n.o 1402­005.562
S1­C4T2
Fl. 1.124

7
O simples fato de se revestir de autuação eletrônica não retira do instrumento
as suas características de validade, especialmente, quando se mostra suficientemente claro para
descrever os motivos pelos quais fora emitido.
O ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verificasse prejuízo as
partes. Portanto, ele deve permanecer válido.

Desta forma, também rejeito esta alegação de nulidade do Auto de Infração.

Em relação a alegação de que a Recorrente teria feito denuncia espontânea
nos termos do artigo 138 do CTN, devido ter entregue as DCTFs antes de qualquer notificação
fiscal, também entendo que não deve ser provida.

A própria infração determina a aplicação de multa devido ao atraso na
entrega da declaração. Ou seja neste caso, o cumprimento extemporâneo da obrigação
acessória imputa a aplicação de multa motivo pelo qual não se enquadra na situação de
denuncia espontânea, eis que não se trata de pagamento do imposto (obrigação principal) antes
da fiscalização notificar a contribuinte.

Ademais, a exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea da
infração, hipótese que encontra previsão no art. 138 do CTN, não se aplica ao presente caso,
pois a multa em discussão é decorrente da satisfação extemporânea de uma obrigação acessória
(entrega de declaração) à qual, frise­se, estão sujeitos todos os contribuintes, e obrigações dessa
espécie, pelo simples fato de sua inobservância, convertem­se em obrigação principal,
relativamente â penalidade pecuniária (art. 113, § 3 0 do CTN).
A jurisprudência do STJ também vai neste sentido. Vejamos.
Ementa dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferidos nos
Recursos Especiais n° 208.097­PR (08/06/1999), 195.161­GO (23/02/1999) e 190.388­GO
(03/12/1998):
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM
ATRASO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
1.A entidade denúncia espontânea não alberga a prática de ato
puramente formal do contribuinte de entregar, com atraso, a
declaração do imposto de renda.
2.As responsabilidades Acessórias autônomas, sem qualquer vinculo
direto com a existência do fato gerador do tributo, não estão
alcançadas pelo art. 138 do CTN.
3.1­16 de se acolher a incidência do art. 88, da Lei n° 8.981/95, por
não entrar em conflito com o art. 138 do CTN. Os referidos dispositivos
tratam de entidades jurídicas diferentes.
4.Recurso provido. (destaquei)
Portanto, a multa legalmente prevista para a entrega a destempo das DCTF é
plenamente exigível, pois se trata de responsabilidade acessória autônoma não alcançada pelo
instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN. Neste sentido, correto o
procedimento fiscal.
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.000979/2010­23
Acórdão n.o 1402­005.562
S1­C4T2
Fl. 1.125

8
Quanto a alegação da Recorrente de que não houve prejuízo para o Erário e
por isso a multa deveria ser relevada, também entendo que não pode ser acolhida, eis que no
processo administrativo tributário federal não existe norma que permita o julgador a sopesar a
multa ou a fazer a dosimetria da pena, sendo obrigado a adotar a multa em seus termos.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital